Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701433-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSICA RAFAELA DA ROCHA ALMEIDA AGRAVADO: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, MARINA RABELLO JARDIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jéssica Rafaela da Rocha Almeida (Exequente) contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0744267-12.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, revogou a decisão que liberou valores em seu favor, nos seguintes termos: “Em tempo. Compulsando detidamente os autos e em consulta ao andamento do AGI n. 0729658-22.2024.8.07.0000, verifico que foi reconhecida pelo Tribunal a incapacidade superveniente da executada M. R. J. e ressaltada a necessidade de regularização da representação processual da devedora incapaz, assim como da intervenção do Ministério Público. Nesse contexto e diante da suspensão do feito em relação à citada devedora, REVEJO a decisão precedente, ante a impossibilidade de liberação dos valores constritos nos autos, porquanto provenientes do patrimônio da executada Marina. Ante o exposto, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que a executada Marina regularize sua representação processual. Ainda, CADASTRE-SE o Ministério Público nos autos e encaminhe o feito para ciência. Intimem-se. Cumpra-se” A Agravante alega, em suma, que o montante constrito deve ser levantado imediatamente, pois ocorreu o trânsito em julgado do processo de conhecimento. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para liberar toda a quantia disponível na conta judicial vinculada ao processo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido O Agravo de Instrumento foi interposto pela Exequente para que o processo prossiga contra a executada M. R. J, com a liberação dos valores depositados na conta judicial. Contudo, verifica-se que a suspensão do processo em relação a mencionada devedora foi determinada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0729658-22.2024.8.07.0000, consoante a decisão transcrita a seguir: “Da análise dos autos, verifico a ocorrência de incapacidade superveniente da Agravante a impedir a continuidade do processo sem a indicação de um representante ou assistência da curadoria de ausentes. Na espécie, a Agravante foi devidamente citada na fase conhecimento, conforme se depreende da certidão Id. 8921258 do Processo n. 0719256-20.2017.8.07.0001. Porém, quando foi procurada na fase de cumprimento de sentença para ser intimada, o oficial de justiça constatou que se encontrava incapaz, conforme certidão lavrada no Processo n. 0703456-05.2024.8.07.0001. Vejamos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 06/04/2024 às 16:10, tentei entrar em contato com Marina Rabellol através dos telefones indicados no mandado, todavia, estes telefones são inválidos e não completam a ligação, enviei e-mail para o endereço eletrônico indicado no mandado em 06/04/2024 às 16:00 e também não obtive resposta, assim sendo em 08/04/2024 às 12:00 dirigi-me à(ao) SHIS QI 23 CONJUNTO 11 16 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF CEP 71660-110, onde fui atendida pela Senhora Marcilene dos Reis, que trabalha no local, e pelo marido da requerida Senhor Marcelo Jardim, o qual me facultou o ingresso na casa, a fim de verificar o estado de saúde da requerida, a qual se encontra totalmente debilitada, não anda, não fala, não entende nada do que lhe é perguntado, e conforme, os cuidadores e também o marido da mesma, Marina precisa que todas as tarefas de higiene pessoal sejam feitas por outras pessoas, o Senhor Marcelo afirmou que Marina ficou assim porque sofreu um AVC, assim sendo, NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de M. R. J., 238.619.591-00, visto que verifiquei que a mesma não tem condições de entender o ato, deixei uma cópia do mandado com o Senhor Marcelo Jardim, pois o mesmo solicitou que eu assim o fizesse. Distrito Federal, 10 de abril de 2024” A perda da capacidade de uma das partes enseja a suspensão do processo (CPC, art. 313, I) para regularização da representação processual e eventual indicação de curador especial (CPC, art. 72, I). Esclareço que a suspensão atinge tão somente a mencionada litisconsorte passiva, sem necessidade de o processo ser suspenso em relação aos demais. Por fim, até a regularização da capacidade processual mantenho a penhora deferida pelo juiz de origem, pois não se afere periculum in mora a justificar a liberação neste momento processual, pois as despesas listadas para o tratamento da Agravante foram quitadas no ano de 2023. Assim, determino a suspensão do processo, até a regularização processual da Agravante nos autos de referência. Indefiro, por ora, a liberação da quantia. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Por último, dê-se ciência do ocorrido à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC. Brasília, 26 de agosto de 2024”. Contra a referida decisão, a Exequente não apresentou qualquer recurso. Em seguida, o Juiz a quo, em observância ao reconhecido pela instância superior, determinou a suspensão do processo e impediu o levantamento dos valores, especialmente porque todos os depósitos em conta judicial são oriundos da devedora M. R. J. Assim, devido à preclusão operada, não mais é possível reabrir a discussão sobre a necessidade de o processo ser suspenso em relação à referida devedora, até que ocorra a sua regularização processual. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo questão já decidida a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão consumativa impede que o Tribunal volte a examinar o pedido de suspensão, já apreciado em decisão preclusa. Não se pode olvidar, ainda, que no Agravo de Instrumento 0729658-22.2024.8.07.0000 se discute a penhora realizada na conta corrente de M. R. J. Por todo o exposto, com base no art. 507 do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora